Tribunal: TJDFT
Processo: 0759060-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0759060-71.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIVINA FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por DIVINA FERREIRA DE SOUZA, no qual requer a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao DISTRITO FEDERAL que realize a cirurgia de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, observados os critérios estabelecidos pela Central de Regulação, e a ordem de prioridade de atendimento da paciente conforme os protocolos médicos aplicáveis. Na petição de ID 45151895, contudo, a recorrente pede a desistência do recurso e noticia a realização do procedimento cirúrgico vindicado em hospital particular. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, nos termos do art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem custas ou honorários. Retire-se o processo de pauta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f